Tribunal: TJDFT
Processo: 0715775-61.2022.8.07.0005
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DILIGÊNCIA NÃO REALIZADA. CUSTAS NÃO RECOLHIDAS. INTERESSE PROCESSUAL. SENTENÇA CASSADA.
1. A ausência de recolhimento das custas para realizar a diligência de busca e apreensão não é suficiente para se concluir pela falta do interesse do credor em prosseguir com a demanda.
2. Deu-se provimento ao recurso.